Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-40.2020.8.11.0109
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000823-40.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISA APARECIDA PAZ DA SILVA - CPF: 043.433.451-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COLABORAÇÃO PREMIADA HOMOLOGADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. INTEGRAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA.
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO MANTIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
,

e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06), em concurso material, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) analisar a adequação da valoração negativa da culpabilidade e do
quantum
de exasperação aplicado; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados quando demonstrada a vinculação com o material encontrado com parte deles, especialmente nas hipóteses de atuação associativa.

4. Os depoimentos de agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar condenação penal, e possuem presunção relativa de veracidade.

5. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado à apelante, especialmente quando sustentada por colaboração premiada homologada, corroborada por interceptações telefônicas, depoimentos policiais harmônicos e apreensão de entorpecentes com corréus.

6. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrada a vinculação do agente a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

7. O
quantum
de exasperação da pena-base se insere no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, exigindo-se que o critério adotado seja razoável, proporcional e devidamente fundamentado com base em elementos concretos extraídos dos autos.

8. A condenação simultânea por tráfico de drogas e associação para o tráfico impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por evidenciar dedicação à atividade criminosa e integração a organização criminosa.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, §4o e 35; CP, arts. 59 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1800660/MG, AgRg no HC n. 920.317/RJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.016/MG; TJMT, ApCrim n. 1001129-92.2023.8.11.0015, ApCrim n. 0004868-92.2017.8.11.0050, ApCrim n. 0045591-80.2017.8.11.0042, ApCrim n. 0002157-53.2020.8.11.0004 e Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000823-40.2020.8.11.0109

APELANTE: ELISA APARECIDA PAZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor da ré
ELISA APARECIDA PAZ DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n. 1000823-40.2020.8.11.0109, a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, além de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa
(id. 327786462).

Em suas

razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição da acusada quanto aos delitos imputados, sob o fundamento de insuficiência probatória, na forma do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à sua participação e à inexistência de apreensão de entorpecentes em sua posse, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal ou, alternativamente, a redução do
quantum
de exasperação. Por fim, pugna pelo reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, com a aplicação da fração máxima
(id. 327786466).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
id. 327786468
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apresentou parecer pelo desprovimento do apelo (id. 337556388).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções previstas no art. 33,
caput
, e no art. 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06.

De proêmio, é necessário explanar que a inicial acusatória se fundamentou em elementos colhidos pela Polícia Civil nos autos do Inquérito Policial n. 0000762-36.2019.8.11.0109, que originou a operação “
Na atividade
”, cujo objetivo consistiu na investigação e repressão a delitos relacionados ao tráfico de drogas, supostamente praticados por diversos núcleos associativos vinculados à facção criminosa Comando Vermelho, na cidade de Marcelândia/MT.

As investigações basearam-se, dentre outros elementos, em informações extraídas de interceptações telefônicas, na quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos nos autos n. 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007), bem como em colaborações premiadas celebradas no curso da fase inquisitorial.

Com o encerramento das diligências, em 25/06/2019, o relatório técnico final apontou o envolvimento de 52 (cinquenta e duas) pessoas em crimes relacionados ao tráfico de drogas, as quais estariam vinculadas à facção criminosa Comando Vermelho.

O grupo criminoso estaria estruturado a partir de diversas associações voltadas à comercialização ilícita de entorpecentes, cada qual composta, em sua maioria, por membros distintos.

Neste contexto, a denúncia identificou a existência de cinco associações distintas, e imputou delitos a 27 (vinte e sete) acusados, circunstância que levou o juízo de primeiro grau a determinar a cisão processual, com o desmembramento da persecução penal em autos apartados.

O presente feito está delimitado às condutas narradas e imputadas à denominada “Associação 02”, cujos fatos encontram-se definidos às páginas 16/32 do id. 327785880.

Assim, o julgamento ora realizado tem por objeto, exclusivamente, as condutas relativas à referida associação, no tocante à apelante Elisa. Por essa razão, transcreve-se o trecho da denúncia pertinente ao caso sob exame:

“
(...)
ASSOCIAÇÃO 2:
Consta nos autos do inquérito policial incluso que entre o segundo semestre do ano de 2018 até junho de 2019, na cidade de Marcelândia/MT, WESLEY ROCHA MEDRADO, ELISA APARECIDA PAZ DA SILVA, RUBENS SILVA DOS SANTOS, ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, WILLIAN DA SILVA CABRAL e WELTO ZEFERINO LIMA, com consciência e vontade, adquiriram, vendiam, ofereceram e forneceram drogas, consistentes em maconha e pasta base de cocaína, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins diversos ao seu consumo, bem como envolvendo e visando a atingir adolescentes.

Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e de lugar acima destacadas, WESLEY ROCHA MEDRADO, ELISA APARECIDA PAZ DA SILVA, EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA, RUBENS SILVA DOS SANTOS, WESLEY PEREIRA DE AQUIO, NATANAILSON DE ALMEIDA PEREIRA, ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS e WILLIAN DA SILVA CABRAL com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se, para o fim de cometer o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, envolvendo os adolescentes Hernandes Pereira Muniz e Amanda Conceição Evaristo na prática delitiva.

Conforme consta do relatório final constante dos autos n. 2040- 09.2018.811.0109 (78007): ‘Um segundo grupo associativo é observado partindo do alvo Wesley Rocha Medrado e Elisa Aparecida Paz da Silva que, conforme apontado pela equipe de investigadores e reafirmado nas interceptações telefônicas assoaram-se a Edgar Mantalvão, Rubens Silva dos Santos e Alexandre da Silva Barbosa, este último por sua vez fornecia entorpecentes a Cristiano/Amanda e Willian (...).

Restou apurado que WESLEY ROCHA MEDRADO, vulgo ‘Tipi’ ou ‘Ossada’ encontra-se segregado na mesma cela que alguns líderes da facção Comando Vermelho, razão pela qual possui autorização para fornecer entorpecentes em Marcelândia/MT, contando com apoio logístico de
EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA, RUBENS SILVA DOS SANTOS e Hernandes Pereira Muniz.

Além disso, a convivente de WESLEY ROCHA MEDRADO, a Sra. ELISA APARECIDA PAZ DA SILVA, o auxiliava no fornecimento dos entorpecentes, distribuindo-os pelas bocas de fumo credenciadas pela facção, inclusive, escondendo os entorpecentes, conforme relato da colaboração premiada de WESLEY PEREIRA DE AQUINO e trecho de conversa de fls. 111 do relatório final constante dos autos n. 2040-09.2018.811.0109 (78007):

‘PAI: Hein! CAMILA: Ham. PAI: Foi quem que foi pego na Marcelândia com droga? CAMILA: Um cara, um...Foi um cara aqui da moto preso. Hein pai! PAI: Ham. CAMILA: Hein, fala pra Elisa velho, foi o cara que a Elisa mandou a carga. PAI:É? CAMILA: Aham, Hein! Você viu o dia que a Elisa mandou a carta aqui? PAI: Não, mas não é o cobra? CAMILA: Não pai, não é o cobra não! PAI: Ham, tá’.

Nota-se que o WESLEY ROCHA MEDRADO é um dos principais fornecedores de entorpecente da comarca e, ao pedir um favor ao adolescente, entregaria drogas de forma gratuita, a Hernandes Pereira Muniz, este, aproveitando-se do ensejo, lhe solicitou ajuda na cobrança de entorpecentes por ele distribuído, conforme trecho interceptado às fls. 65/66 do relatório final constante dos autos n. 2040-09.2018.811.0109 (78007): (...).

Além disso, EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA após ser condenado por tráfico de drogas e ganhar liberdade, voltou a comercializar entorpecentes em Marcelândia/MT, recebendo drogas no dia 13/05/2019 e com ajuda de NATANAISON e WESLEY AQUINO esconderam aproximadamente 4 (quatro) pinos contendo cocaína e 1⁄2 (meia) barra de maconha, equivalente a 341,0 gramas, que estava sob a vigilância destes (...). Ocorre que EDGAR foi abordado e preso no dia 14/05/2019, com diversas embalagens vazias de entorpecente, o valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) e 01 (um) cigarro de maconha (...).

No entanto, ficou estabelecido que NATANAILSON DE ALMEIDA PEREIRA esconderia a 1/2 (meia) barra de maconha e passaria a localização para que ELISA APARECIDA PAZ DA SILVA pudesse retirar e fazer a distribuição da droga em Marcelândia/MT. Contudo, o entorpecente foi apreendido pela polícia em 17/05/2019. (...)”
(
sic,
id. 327785880, p. 16/32).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, culminando na condenação da apelante, nos termos já delineados, contra a qual se insurge a defesa.

Nesta via recursal, a apelante requer a absolvição dos delitos que lhe foram imputados, sustentando a insuficiência probatória para amparar o édito condenatório.

Aduz que a condenação se baseou exclusivamente em provas indiretas, consubstanciadas em interceptações telefônicas e depoimentos policiais, sem apreensão de entorpecentes em seu poder. Sustenta, ainda, que a sentença não demonstrou, de forma concreta, objetiva e individualizada, a estabilidade do vínculo associativo.

No entanto, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se robusto e apto a sustentar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.

Vejamos.

Como sabido, nos crimes de tráfico de drogas, dada a sua natureza clandestina e a dificuldade inerente à produção de provas, os depoimentos prestados por agentes das forças de segurança pública assumem especial relevância probatória, especialmente quando harmônicos, coerentes e isentos de suspeita.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria, inclusive no Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, convém ressaltar que, nas hipóteses em que o crime de tráfico de droga ocorre mediante associação, dispensa-se a apreensão de entorpecentes com todos os acusados, exigindo-se, nesses casos, tão somente que se demonstre a vinculação com o material encontrando com um ou vários deles. Acerca da questão:

“
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar. Deve ser mantida a rejeição da denúncia por ausência de lastro probatório mínimo, quando não houver a apreensão de substância entorpecente com nenhum dos acusados
” (REsp 1800660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020).

No caso em análise, as investigações deflagradas na operação “
Na Atividade
” apontaram que o tráfico de drogas na cidade de Marcelândia era comandado por Marcos Aurélio, vulgo “MK”, o qual contava com o apoio de diversos indivíduos, dentre eles Wesley Rocha Medrado, vulgo “Tipi”, convivente da apelante à época dos fatos.

Constatou-se, ainda, que o corréu Wesley Medrado, embora se encontrasse recluso, valia-se da apelante como suporte operacional para a guarda e distribuição de entorpecentes nas denominadas “bocas de fumo” da localidade.

Embora a apelante não tenha sido apreendida na posse de entorpecentes, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio de elementos probatórios diversos e independentes, que incluem relatório de interceptação telefônica, colaboração premiada devidamente homologada e corroborada, além dos depoimentos judiciais prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e apontam que a ré agia como fornecedora de carga de entorpecentes juntamente com seu companheiro, o corréu Wesley Rocha Medrado.

O acervo probatório indica que a droga apreendida em poder dos corréus Natanailson de Almeida Pereira e Wesley Pereira de Aquino, no dia 17/05/2019, a qual lhes fora repassada por Edgar Montalvão para guarda, destinava-se à apelante.

O colaborador Wesley Pereira de Aquino, em acordo de colaboração premiada regularmente homologado, esclareceu, de forma minuciosa, a dinâmica de atuação do grupo criminoso.

O corréu relatou que foi procurado por Ronildo, conhecido como “Velho”, um dos líderes da facção, o qual solicitou que guardasse certa quantia de entorpecente que pertencia a Edgar Montalvão. Posteriormente, Edgar compareceu à sua residência e, na presença do corréu Natanailson, propôs que armazenasse 200g de pasta-base de cocaína, 1kg de maconha e 36 pinos de cocaína. Concordou com a solicitação, e armazenou metade dos pinos de cocaína e meia peça de maconha, esta última orientada a ser entregue a Natanailson, o qual ficaria responsável por repassá-la à apelante.

Conforme relatado, toda a droga deveria ser entregue a Elisa, tão logo houvesse autorização de “Tipi”. Contudo, a entrega não chegou a se concretizar, primeiro porque Edgar foi preso em flagrante e, posteriormente, em 17/05/2019, os entorpecentes foram apreendidos em decorrência de delação prestada por Natanailson quando de sua prisão.

O colaborador afirmou, ainda, que, na mesma data, foi preso e presenciou o momento em que a apelante ligou para o telefone celular de Natanailson, ocasião em que o soldado Machado atendeu a ligação, tendo a acusada desligado imediatamente (id. 327785890, p. 115 e id. 327785891, p. 1/3).

As declarações prestadas no âmbito da colaboração premiada foram integralmente ratificadas em juízo, oportunidade em que o colaborador Wesley confirmou que Edgar Montalvão lhe solicitara a guarda da droga apreendida, a qual deveria ser posteriormente repassada à apelante, e esta, por sua vez, entregaria à pessoa conhecida como “Negão Capivara”. Acrescentou que Elisa exercia papel ativo na estrutura do tráfico, atuando como
laranja
, sob orientação direta de integrantes hierarquicamente superiores da organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho. Esclareceu que a função de
laranja
correspondia à atividade de “
aviãozinho”
, consistente em transportar a droga e receber o respectivo pagamento.

De igual modo, o corréu Natanailson de Almeida Pereira, quando interrogado em sede policial, afirmou que a meia barra de maconha apreendida em sua posse lhe fora repassada por Edgar Montalvão para fins de ocultação, confirmando que “
era para a ELISA que a meia barra de maconha seria entregue, mas quem entregaria seria o próprio EDGAR MONTALVÃO e caberia ao INTERROGADO apenas esconder este entorpecente
” (id. 327785891, p. 38).

Essa narrativa foi corroborada pela perícia realizada no aparelho celular de Natanailson, a qual evidenciou contatos frequentes com números telefônicos atribuídos à apelante e a Edgar (id. 327785892, p. 36).

O auto de apreensão e os laudos periciais n. 3.14.2019.56731-01, n. 500.2.04.2019.007252-02 e n. 500.2.04.2019.007257-01, comprovam a apreensão da droga mencionada pelos corréus, consistentes em 340,0g de maconha e 0,8g de cocaína, que seriam entregues à apelante (id. 327785890, p. 24/33 e 327785891, p. 46).

Além desse episódio, as interceptações telefônicas revelaram diálogo entre Camila Monsson Ferreira e a pessoa identificada como “PAI”, em 23/10/2018, no qual Camila afirma expressamente que a droga apreendida após a prisão de Edgar pertencia à acusada: “
fala pra ELISA velho, foi o cara que a ELISA mandou a carga
” (id. 327785898, p. 109).

Ressalte-se que Camila não era pessoa alheia ao contexto do tráfico, tendo inclusive confessado, perante a autoridade policial, o exercício da atividade ilícita, além de manter contato frequente com indivíduos presos, conforme demonstrado pelas perícias realizadas em seu aparelho celular.

Esse diálogo interceptado refere-se à prisão de Edgar, ocorrida na companhia de Rubens, quando se encontrava na posse de 181,4g de cocaína, substância cuja intermediação teria sido realizada por “Tipi” e pela apelante, fato que deu origem à ação penal n. 2533-83.2018.8.11.0109, movida em desfavor de Edgar.

No relatório policial, consta troca de mensagens entre Rubens e Edgar, no dia 20/10/2018, em que Montalvão afirma que, devido a um “desacerto” entre os intermediadores, não conseguiu retirar o entorpecente, tendo “Tipi” determinado que pernoitasse em Sinop, informação corroborada por interceptação de conversa posterior entre Edgar e “Tipi”, que, à época, vale ressaltar, estava preso (id. 327785882, p. 17/18).

Ouvido em sede policial, Rubens confirmou que foi preso com Edgar, no final de 2018, e que este estava na posse de aproximadamente 200g (duzentas gramas) de pasta-base, oriunda da cidade de Sinop. No tocante à relação entre

Edgar

com o ex-casal Tipi e Elisa,
“afirma que chegou sim a conhecer ELISA, mas TIPI o interrogado não conheceu, pois faz tempo que ele está preso; Que MANTOVÃO andava muito com ELISA na cidade de MARCELÂNDIA(...)”
(id. 327785886, p. 5/7).

O policial civil Juliomar Pinheiro de Almeida, ouvido em juízo, confirmou que as interceptações telefônicas revelaram a participação ativa da acusada no tráfico de drogas local, em atuação conjunta com seu convivente Wesley. Relatou que, durante as interceptações, alguns dos investigados atribuíram à apelante a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Destacou, ainda, que Edgar Montalvão, preso durante a operação, declarou que a substância ilícita apreendida pertencia à acusada, bem como que outros indivíduos presos em flagrante relataram estar guardando entorpecentes a mando de Edgar, os quais seriam posteriormente repassados à apelante.

Reforçando tal versão, o policial civil Elton da Silva Bebendo esclareceu que, na qualidade de integrante do Núcleo de Inteligência, acompanhou a análise das interceptações e a elaboração dos relatórios investigativos. Declarou que a apelante foi reiteradamente mencionada por diversos investigados, inclusive por pessoas presas em flagrante, como responsável direta pela comercialização dos entorpecentes. Acrescentou que, no curso das interceptações, a investigada Camila, em conversa mantida com o “PAI”, afirmou que a droga apreendida logo após a prisão de Edgar Montalvão pertencia à Elisa.

Sobre o episódio ocorrido em 2018, a testemunha esclareceu que “
segundo apurado, Montalvão havia se deslocado até a cidade de Sinop/MT para buscar os entorpecentes a mando de ‘Tipi’, retornando posteriormente a Marcelândia, ocasião em que foi abordado e preso em flagrante pelas autoridades policiais. Posteriormente, a mesma informação foi confirmada em outra interceptação telefônica, na qual ‘Tipi’ entra em contato com Hernandes, mencionando que a droga havia sido apreendida e lamentando o prejuízo financeiro decorrente da perda do entorpecente. Essa sequência de eventos, somada à relação íntima existente entre ELISA e ‘Tipi’, bem como às sucessivas menções a seu nome por diversos alvos da operação, levou à conclusão lógica e fundamentada de que a acusada também integrava o esquema de tráfico de drogas em investigação, exercendo papel ativo na logística e comercialização dos entorpecentes
.” (trecho extraído da sentença).

O policial militar Clóvis Machado, que participou de operação conjunta com a Polícia Civil, confirmou a apreensão de substâncias entorpecentes transportadas por Edgar Montalvão, provenientes de Sinop/MT. Em juízo, afirmou que, em certa ocasião, a própria Elisa reconheceu manter relacionamento amoroso com Wesley Rocha Medrado, apontado como fornecedor de drogas para a região, enquanto este se encontrava recluso, circunstância que teria contribuído para a continuidade das atividades ilícitas.

Interrogada em juízo, a apelante Elisa Aparecida Paz da Silva permaneceu em silêncio, exercendo direito constitucional que lhe assiste.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que as provas são robustas, harmônicas e convergentes, restando demonstrados, ao menos, dois episódios de apreensão de entorpecentes nos quais comprovou-se o envolvimento direto da apelante Elisa com a atividade de tráfico de drogas.

No primeiro, a droga apreendida em poder dos corréus destinava-se à acusada, conforme colaborações premiadas, depoimentos judiciais e provas periciais. No segundo, relativo à prisão de Edgar Montalvão na posse de 181,4 g de cocaína, as interceptações telefônicas e os relatos colhidos indicam que a carga ilícita pertencia à apelante, com intermediação de Wesley Rocha Medrado, vulgo “Tipi”, companheiro da acusada à época dos fatos.

Assim, ainda que a apelante não tenha sido surpreendida na posse direta dos entorpecentes, a prova dos autos revela, de maneira segura e harmônica, que atuava como destinatária, fornecedora e agente operacional relevante na estrutura do tráfico, evidenciando-se a materialidade e a autoria delitivas por elementos autônomos, idôneos e robustos, suficientes para comprovar sua participação criminosa nos dois eventos analisados.

Reforça-se que “
a ausência de posse direta da droga em poder do acusado não afasta a comprovação do tráfico de drogas, quando os elementos de prova direta e indireta comprovam a relação de propriedade, demonstrada pelos diálogos telefônicos travados entre o apelante e o possuidor direto da droga, com quem estava associado para o comércio malsão, e os depoimentos de policiais confirmando a autoria
” (TJMT, ApCrim n. 0045591-80.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Todos esses elementos

apontam, de forma inequívoca, para a participação ativa da acusada no comércio ilícito de entorpecentes, indicando que atuava de forma organizada, estável e coordenada com seu companheiro Wesley Medrado, vulgo “Tipi”, e outros membros da organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, responsável pela guarda e pulverização dos entorpecentes na cidade de Marcelândia, enquanto Wesley se encontrava recluso.

No que se refere ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), o tipo penal exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com o propósito específico de praticar o crime de tráfico de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que:
“(...) A responsabilização por associação para o tráfico de drogas exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes (...)”
(AgRg no HC n. 920.317/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025).

Na hipótese em análise, as provas demonstram que a apelante não atuava de forma isolada ou eventual, mas integrava estrutura organizada e hierarquizada, vinculada à facção Comando Vermelho, com atuação estável e coordenada com outros membros do grupo criminoso.

Consoante relatado pelo colaborador Wesley Pereira de Aquino, a ré exercia a função conhecida como “aviãozinho” no âmbito da organização criminosa, sendo responsável pela guarda, transporte, repasse e entrega de entorpecentes, enquanto atuava sob ordens diretas de membros hierarquicamente superiores, como Ronildo, Edgar Montalvão e Wesley Rocha Medrado.

Os depoimentos prestados pelos policiais civis Juliomar Pinheiro de Almeida e Elton da Silva Bebendo corroboraram tal versão, ao confirmarem que a apelante era reiteradamente mencionada por diversos alvos da operação como a pessoa incumbida da guarda, pulverização e repasse de drogas nas denominadas “bocas de fumo” da cidade, todas vinculadas à facção criminosa.

O policial militar Clóvis destacou que Elisa era vista em companhia de outros membros da facção, como Edgar Montalvão e o menor Hernandes, participando das atividades logísticas do grupo.

A complexidade da operação criminosa, evidenciada pelas extensas investigações levadas a efeito na operação “
Na Atividade
”, que apurou o envolvimento de aproximadamente cinquenta pessoas no tráfico de drogas no município de Marcelândia,

reforça a conclusão de que a acusada não ocupava posição periférica, mas atuava como integrante ativa da associação criminosa, com função definida e permanência estável na estrutura delitiva, especialmente no período em que seu companheiro se encontrava recluso.

Diante desse cenário, o conjunto probatório permite concluir, de forma segura e inequívoca, que a apelante praticou os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, restando plenamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Rejeita-se, portanto, o pleito absolutório.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa alega a inexistência de elementos concretos aptos a justificar a exasperação da pena-base, pugnando, assim, por sua fixação no mínimo legal, com a neutralização do vetor da culpabilidade.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
de exasperação da pena-base para apenas 6 (seis) meses por circunstância judicial desfavorável, em substituição ao acréscimo de 1 (um) ano aplicado pelo juízo singular.

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado singular valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
da acusada, evidenciada pelo grau de reprovabilidade de sua conduta, ultrapassa o dolo comum inerente ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A atuação de ELISA não se limitava ao comércio eventual de entorpecentes, mas se desenvolvia dentro de uma estrutura organizada e hierarquizada, vinculada à facção Comando Vermelho, com atuação estável e coordenada com outros membros do grupo criminoso.

Conforme demonstrado nos autos, ELISA atuava como intermediária entre os fornecedores e os distribuidores de drogas, sendo responsável pela guarda, repasse e entrega de entorpecentes, inclusive a mando de Wesley Medrado (vulgo ‘Tipi’), seu companheiro e liderança local do tráfico. As provas evidenciam que a ré seguia as orientações repassadas pelos demais integrantes da organização, inclusive sendo apontada como ‘avião’ da facção, com tarefas definidas dentro da dinâmica criminosa.

Essa conduta revela nível de inserção que extrapola o tráfico individualizado e ocasional, pois a acusada assumia função específica dentro da cadeia delitiva, operando de forma consciente em benefício do grupo e contribuindo para a manutenção da estrutura voltada à mercancia de drogas. Sua participação revela adesão estável ao funcionamento da facção, circunstância que agrava sua culpabilidade, diante da especial reprovabilidade de sua conduta.”
(
sic
, id. 327786462).

A fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau revela-se adequada e suficiente.

As provas dos autos demonstram que a apelante integrava organização criminosa estruturada e hierarquizada, vinculada à facção Comando Vermelho, e exercia papel ativo e consciente na logística de distribuição de entorpecentes.

Essa circunstância evidencia grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente verificado nos crimes de tráfico, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido que:

“(...) Mantém-se, contudo, a valoração negativa da culpabilidade, pois as provas revelam que o tráfico era praticado em contexto de organização criminosa, circunstância que eleva o grau de reprovabilidade da conduta sem configurar bis in idem (...)
” (ApCrim n. 1001129-92.2023.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 11/11/2025).

Assim, mostra-se idônea a fundamentação

utilizada para a negativação da culpabilidade, razão pela qual deve ser mantida.

No que tange à readequação do aumento da pena-base para o patamar de 6 (seis) meses por circunstância desfavorável,

verifica-se que o juízo
a quo
promoveu a exasperação da pena-base com base em fundamentação concreta, individualizada e compatível com as peculiaridades do caso, observando os critérios previstos no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Ressalte-se, ademais, que o magistrado sentenciante justificou expressamente a adoção da fração de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, considerando o número de circunstâncias judiciais passíveis de análise na primeira fase da dosimetria, especialmente à luz da sistemática própria dos crimes previstos na Lei de Drogas.

Verbis:

“(...) Necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente. Dessa forma, diferentemente do Código Penal, onde se encontram 08 (oito) vetoriais para valoração na 1a fase da dosimetria da pena, quando da análise da Lei de n. 11.343/2006 é possível afirmar que o julgador deve avaliar 10 (dez) vetoriais. Registro que serão aplicadas frações de aumento para cada vetorial negativa, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2118260/MS, DJe 15/05/2024) (...)”.
(
sic
).

Esse critério foi adotado com o propósito de preservar a proporcionalidade do aumento e evitar exasperação excessiva ou arbitrária da pena-base.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, como parâmetros orientativos, a aplicação de frações como 1/6 (um sexto) da pena-base ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. Contudo, essas frações não ostentam caráter vinculante, constituindo meros referenciais jurisprudenciais (AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a dosimetria da pena se insere no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, exigindo-se apenas que o critério adotado seja razoável, proporcional e devidamente fundamentado com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que se verifica no caso em exame.

Na hipótese, o acréscimo de 1 (um) ano para cada vetor negativado mostra-se compatível com a gravidade concreta da conduta, com o grau de reprovabilidade evidenciado e com a estrutura normativa da Lei n. 11.343/2006, não se revelando desproporcional ou dissociado da realidade fática apurada.

A mera pretensão defensiva de substituição do critério adotado por outro mais favorável, sem demonstração de ilegalidade, excesso ou ausência de fundamentação concreta, não autoriza a intervenção desta instância revisora, sob pena de indevida ingerência no juízo de discricionariedade técnica do magistrado sentenciante.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício na dosimetria da pena-base, impõe-se a rejeição do pedido alternativo de redução do acréscimo para 6 (seis) meses por vetor negativado, mantendo-se íntegra a fundamentação e o critério adotados na sentença de primeiro grau.

Quanto ao delito de tráfico, a apelante busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Não assiste razão à apelante.

A minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa, requisitos que devem ser cumpridos cumulativamente.

No caso em tela, embora a apelante seja primária e possua bons antecedentes, os demais requisitos para a concessão do benefício não estão presentes, como ficou amplamente demonstrado durante a instrução processual.

Além disso, a condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por si só, obsta a aplicação da minorante pretendida, consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação simultânea por tráfico de drogas e associação para o tráfico impede a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), por evidenciar dedicação à atividade criminosa e integração em organização. (...)”
(ApCrim n. 0004868-92.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2025, publicado no DJE 17/06/2025).

A mesma compreensão é reverberada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Reconhecida a dedicação à atividade criminosa, com a existência de condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico, é inaplicável a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. (...)”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.016/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/04/2025).

Adicionalmente, a complexidade da operação criminosa confirma a conclusão de que a apelante se dedicava habitualmente à atividade criminosa e integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais autorizadores da concessão do benefício, impõe-se manter afastada a minorante do tráfico privilegiado.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, ApCrim n. 0002157-53.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026